Tribunal: TJMT
Processo: 0001881-09.2019.8.11.0052
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001881-09.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ILSO GERALDO SIQUEIRA - CPF: 940.761.701-72 (APELANTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), RONILDA DA SILVA NUNES - CPF: 033.837.041-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9o, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – TESTEMUNHO HARMÔNICO DA POLICIAL – ENUNCIADO N. 08 DO TJMT
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Ilso Geraldo Siqueira
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.o 0001881-09.2019.8.11.0052, em que condenou no incurso do
art. 129, §9o, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico)
, à pena em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto. (Id. 153742316)

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante, sob argumento de não haver provas suficientes que comprove sua autoria para ensejar um édito condenatório, conforme dispõe o art. 386, VII, do CPP. (Id. 153742326)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 153742329)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 155292168)

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Lesão corporal – Violência doméstica – Irresignação defensiva – Pleito de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) – Improcedência – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Depoimento da vítima, somado as demais provas constantes nos autos, demonstram que o acusado ofendeu sua integridade física –
Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Cristiano da Silva, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.o 0001881-09.2019.8.11.0052.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta dos inclusos autos do inquérito policial n. 151/2018 (Apolo 60142), que no dia 15 de setembro, por volta das 20:30 h, em via pública, o denunciado Ilso Geraldo Siqueira, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal e ameaçou a vítima, Ronilda da Silva Nunes, sua companheira na data dos fatos.

Consta que acusado e vítima mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 12 (doze) anos, possuindo filhos deste relacionamento. Sendo as duas menores de idade.

Segundo consta, o indiciado a violentava psicologicamente todos dias, assustando, perseguindo e vigiando o tempo todo.

Ressai dos autos que, na data e local indicado acima, o acusado empurrou a vítima de sua motocicleta, causando diversas lesões na perna esquerda.

Além das agressões psicológicas e físicas, o denunciado ameaçou a vítima dizendo que “não vai pagar pensão para as filhas e caso for notificado pelo fórum a pagar, vai colocar fogo na vítima. ”

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 04/05 do IP, termos de depoimento às fls. 23/24, declarações às fls. 07/08. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreada no caderno investigatório.

Assim agindo, praticou o denunciado Ilso Geraldo Siqueira, os delitos previstos nos arts. 147 e 129, § 9°, do Código Penal c/c art. 7o, inciso I, da Lei n. 11.340/2006, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP). [...]” (Id. 153742303)

Extrai-se que o acusado, na data e endereço supramencionado, agrediu fisicamente a vítima Ronilda da Silva Nunes, sendo sua companheira na época dos fatos.

Segundo menciona, que no dia dos fatos o apelante empurrou a ofendida da sua motocicleta, causando-lhe lesões na perna esquerda.

Além do mais, verifica-se na denúncia, que réu era bem violento, sempre agredindo sua companheira, fisicamente e psicologicamente.

Após a instrução processual, o Magistrado condenou o apelante, pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, §9o, do CP, totalizando à pena em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto. Vejamos o teor da sentença,
in verbis
:

“[...]
DO MÉRITO

O juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Esse dispositivo do Código quer dizer também que, mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Em Juízo, a vítima, RONILDA DA SILVA NUNES, contou que estava transitando com sua motocicleta, quando foi surpreendida pelo acusado, colidindo, propositalmente, contra sua motocicleta. Em decorrência do acidente, teve vários hematomas em seu corpo.

Afirma que a motivação do acusado foi a não superação do término de relacionamento. Não se recorda de ameaça, no dia dos fatos, apenas discussões.

Em fase judicial, disseram as informantes, NELSINA FERREIRA LOPES e IRACI DE CASTRO, que não presenciaram os fatos, que originaram o discutido nos autos, sendo assim, pouco acrescentaram aos autos.

Em fase judicial, a testemunha, MARIA CELENA ALVES, Policial Civil, contou que participou da diligência em sede policial e colheu as informações prestadas pela vítima, que apresentou escoriações em seu corpo, como se tivesse sofrido uma queda. Mas não sabe precisar a origem dos hematomas, pois não presenciou nada. Alegou que, no dia dos fatos, a vítima não relatou ter sofrido ameaças.

O réu, ILSO GERALDO SIQUEIRA, ao ser interrogado em fase judicial, contou que nunca ameaçou a vítima ou a lesionou. Disse, ainda, que a vítima mentiu em sua versão, pois nunca atentou contra sua integridade física ou mental.

Afirmou que não teve um término de relacionamento conturbado e foi pego de surpresa com o fim do relacionamento e, quando foi pedido, retirou-se do lar da vítima e arcou com suas obrigações.

Sobre os fatos, disse que a vítima caiu da motocicleta e inventou que foi atropelada por ele.

Analisando os autos, verifica-se que a materialidade do delito de lesão corporal ficou comprovada pelo Boletim de Ocorrência às fls. 08 – PDF (Id. 64227165), pelo exame de corpo de delito às fls. 22/26 – PDF (Id. 64227165).

Da mesma forma, a autoria do delito ficou amplamente comprovada pelo depoimento da vítima, narrando, em detalhes, como foi a agressão sofrida. Detalhe a se salientar, é que a vítima relata a perseguição que sofria do réu, por não aceitar o término do relacionamento.

No presente caso, a vítima foi harmoniosa em sua versão, dando detalhes dos fatos e como ocorreu toda a ação, tanto na fase extrajudicial quanto em fase judicial. Quanto às informantes, pouco contribuiu com a deslanchar do feito, pois não presenciaram os fatos.

Por outro lado, quanto ao crime de ameaça, este não restou demonstrado durante as fases processuais, pois, em Juízo, a ofendida relatou não ter sofrido nenhuma ameaça e apenas afirmando que discutiram verbalmente. Por isso, não há provas de materialidade quanto ao crime, pois, a própria vítima, afirma não ter sido ameaçada pelo ex-companheiro.

Diante do exposto, a condenação parcial do réu nos termos da denúncia é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR ILSO GERALDO SIQUEIRA, já qualificado nos autos, à pena prevista para o crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, bem como, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu quanto ao crime previsto no artigo 147, do Código Penal.

Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à dosimetria das reprimendas impostas ao acusado.

A pena do crime de lesão corporal é, de acordo com o art. 129, §9o, do CP, de 3 meses a 3 anos de detenção.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu não ostenta condenação transitada em julgado.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, considerando ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixa-se a pena base em:

3 meses de detenção

ATENUANTES E AGRAVANTES

Das circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, nenhuma faz-se presente, razão pela qual mantenho a pena base em.

3 meses de detenção.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida.

Assim, fixa-se a final em: 3 meses para o crime previsto no art. 129, §9o, do CP.

[...]

Por se tratar de réu não reincidente, a pena deverá ser cumprida inicialmente em REGIME ABERTO.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE Não há nos autos alteração fática a justificar a decretação de prisão preventiva, razão pela qual concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

DISPOSIÇÕES COMUNS

CONDENO o réu ao pagamento de custas processuais, com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal. [...] (Id. 153742316)

Inconformado com decisão, o apelante busca-se pela sua absolvição do crime de lesão corporal, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em razão da insuficiência probatória acerca da autoria.

Razão não lhe assiste.

A
materialidade
e
autoria
delitiva resta demonstrada através do boletim de ocorrência (Id. 153742303 – p. 08), Termo de representação (Id.153742303 - Pág. 16), Exame de constatação das lesões corporais (Id. 153742303 - Pág. 22), Solicitação de medidas protetivas (Id. 153742303 - Pág. 32), Relatório policial (Id. 153742303 - Pág. 39) e, além do depoimento da vítima e testemunhais.

Na fase investigativa, a
vítima Ronilda da Silva Nunes
, prestou seu depoimento nos seguintes termos,
in verbis:

“[...]SEGUNDO A DECLARANTE CONVIVEU MARITALMENTE COM ILSO HA APROXIMADAMENTE DOZE ANOS ENTRE NAMORO E CONVÍVIO E TIVERAM DUAS FILHAS, ISTEFANI DE DEZ ANOS E ESTER DE TRÊS ANOS. ALEGA QUE O RELACIONAMENTO ESTA CONTURBADO POIS ILSO APRESENTA COMPORTAMENTO AGRESSIVO E POSSESSIVO ONDE VEM LHE TORTURANDO PSICOLOGICAMENTE TODOS OS DIAS, ESCONDENDO-SE DENTRO DE CASA PARA ASSUSTÁ-LA, VIGIANDO-A O TEMPO TODO ATÉ MESMO QUANDO SAI NA RUA OU PARA CASA DE AMIGOS. ESCLARECE QUE ESTÃO SEPARADOS DE CORPOS HÁ DOIS MESES E NESTE INTERVALO VEM SOFRENDO AMEAÇAS E PERTURBAÇÕES DIARIAMENTE SENDO XINGADA DE VAGABUNDA NA PRESENÇA DAS CRIANÇAS E LHE DIZENDO: VOCÊ NÃO PRESTA, VOCÊ NÃO VALE NADA POR ISSO NÃO VAI FICAR COM AS CRIANÇAS, FORÇANDO AS CRIANÇAS A IREM NA CASA DOS PAIS DELE CONTRA A VONTADE DELAS4QUE ILSO DISSE QUE NÃO VAI PAGAR PENSÃO PARA AS FILHAS E CASO FOR NOTIFICADO PELO FORUM A PAGAR, VAI COLOCAR FOGO NA COMUNICANTE.CLIJE NO SÁBADO DIA 15/09/2018 POR VOLTA DAS 20:30 ESTAVA RETORNANDO DA CASA DE UMA AMIGA QUANDO 1130 APARECEU DE REPENTE E INICIOU UMA DISCUSSÃO E EM DECORRÊNCIA A EMPURROU DA MOTO CAUSANDO-LHE ESCORIAÇÕES NA PERNA ESQUERDA,PORÉM, NÃO EFETUOU O REGISTRO POR ACREDITAR QUE ELE IRIA MUDAR DE COMPORTAMENTO E POR MEDO QUE ELE CONCRETIZASSE AS AMEAÇAS,HAJA VISTA QUE HA CINCO ANOS ILSO TENTOU MATA-LHE COM UM FACÃO NA PRESENÇA DA FILHA ISTEFANI. ESCLARECE QUE POSSUI UM IMÓVEL ALUGADO E O QUE MORAM FOI ADQUIRIDO JUNTO COM ILSO, SENDO QUE ELE PAGOU R$12.000,00 (DOZE MIL REAIS) DA PARTE DELE E DA COMUNICANTE FOI O VALOR DE R$33.000,00 (TRINTA E TRÊS MIL REAIS) VALOR ESTE PROVENIENTE DE UMA HERANÇA DE SEUS GENITORES E QUE ILSO AMEAÇA TOMAR A FORÇA ALEGA TAMBÉM QUE DESDE O MES DE JUNHO ILSON NÃO CUSTEIA QUALQUER DESPESAS COM ALIMENTOS PARA AS FILHAS, FICANDO TUDO POR SUA CONTA. QUE TENDO EM VISTA AS AMEAÇAS DE ILSO TEME POR SUA VIDA E NESTE ATO MANIFESTA O DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DELE PELOS CRIMES EM TELA E SOLICITA MEDIDAS PROTETIVAS E AFASTAMENTO DO LAR PARA SUA PROTEÇÃO E DAS FILHAS [...]” (Id. 153742303 - Pág. 13)

Denota-se que a vítima narra que o relacionamento com o réu era bastante conturbado, era bastante possessivo e sempre a torturava psicologicamente, sendo vigiada o tempo todo.

Relatou que no dia dos fatos os dois haviam iniciado uma discussão e, em decorrência disso, propositalmente, a empurrou da moto, ocasionando várias lesões pelo corpo. Entretanto, preferiu não registrar boletim de ocorrência, por esperança que o mesmo poderia mudar.

Em juízo, a ofendida narrou os fatos em conformidade com a declaração prestada na fase investigativa.

Relatou ainda, que o acusado não tinha superado o fim do relacionamento, o que certamente teria sido a motivação do ocorrido.

A
testemunha Policial Civil, Maria Celena Alves
, em juízo, narrou
“que participou da diligência em sede policial e colheu as informações prestadas pela vítima, que apresentou escoriações em seu corpo, como se tivesse sofrido uma queda. Mas não sabe precisar a origem dos hematomas, pois não presenciou nada. Alegou que, no dia dos fatos, a vítima não relatou ter sofrido ameaças”.

Desse modo, verifica-se que a testemunha corrobora com a narrativa da vítima.

Já o
réu, Ilso Geraldo Siqueira
, quando foi interrogado na delegacia, relatou que:

“[...]QUE o interrogando está sendo ouvido na presença do advogado, o sr; CHARLES DE PAULA ALMEIDA, OAB N° 24735-0 MT; QUE o interrogando conviveu com a sra. RONILDA DA SILVA MENDES por um período de aproximadamente 12 (doze) anos, relação da qual tiveram duas filhas; QUE o interrogando deixou de conviver com a RONILDA há uns 15 (quinze) dias, tendo em vista que teve um desacordo com sua ex-convivente, e explica que a RONILDA queria sair para beber com as amigas, e muitas vezes deixava as filhas com o interrogando para sair; QUE o interro do acrescenta que chegava em casa e não encontrava a esposa, e isso o incomodava; QUE perguntado ao interrogando se no dia 15/09/2018, agrediu fisicamente e verbalmente a sra. RONILDA, respondeu que não, e que não a empurrou da moto, apenas soube por terceiros que a RONILDA teria caído de moto, mas o interrogando não estava presente durante o fato; QUE perguntado ao interrogando se durante os últimos 02 (dois) meses não tinha mais relações intimas com a RONILDA, respondeu que as vezes tinham, e com o consentimento da ex-convivente; QUE perguntado ao interrogando se durante o tempo que conviveu com a RONILDA chegou a injuria-la e ameaçá-la, o interrogando respondeu que não, para ambos questionamentos; QUE o interrogando nega ter dito para RONILDA que iria "colocar fogo" na ex-convivente caso entrasse com pedido de pensão alimentícia; QUE nega ter tentado contra vida da RONILDA utilizando um facão há 05 (cinco) anos atrás; QUE perguntado ao interrogando se ameaçou "despejar à força" a RONILDA da casa onde a mesma está residindo com as filhas, respondeu que não; QUE o interrogando acrescenta que em meados de setembro deste ano, o interrogando chegou em casa por volta das 18:00, e a RONILDA lhe questionou se iria ficar com uma das casas, tendo em vista que já estavam conversando sobre romperem o relacionamento amoroso e então, o interrogando alega que ficou quieto, e RONILDA ficou irritada com o mesmo e pegou uma faca e começou a ameaçar o interrogando; QUE o interrogando correu para casa de sua genitora e a RONILDA o seguiu até o portão, e cessou o conflito entre o casal, pois a mãe do interrogando interviu e apaziguou os ânimos da RONILDA; QUE as filhas do interrogando presenciaram o fato; QUE o interrogando alega que RONILDA não aceita uma das casas ficar com ele, mesmo se for decidido judicialmente, e caso aconteça, irá matá-lo; QUE dada a palavra para o interrogando para acrescentar algo que não fora perguntado, respondeu que a RONILDA quando bebe fica agressiva [...]” (Id. 153742303 - Pág. 27)

Em juízo, negou os fatos narrados pela vítima, sustentou que nunca prejudicou a integridade física, quanto a psicológica, e muito menos ter proferido ameaças contra a mesma.

Em análise aos autos, conclui-se que a narrativa do réu é fator isolado nos autos, pois a vítima firme e coerente, confirma os fatos em ambas as fases, sendo ratificadas as lesões através do laudo pericial, inclusive, corroborada pelo testemunho da policial que atendeu a ocorrência na época.

Vejamos o que consta no teor do laudo pericial,
in verbis
:

“[...]
4) Descrição das lesões:

Apresenta as seguintes lesões: Lesão 01) — Escoriações nas regiões Tenar e côncavo da mão esquerda. Lesão 02) — Escoriação na face anterior do terço superior da coxa esquerda. Lesão 03) — Escoriações na face anterior dos terços médio e inferior da coxa esquerda. Lesão 04) — Escoriações nas regiões rotuliana e face anterior do joelho esquerdo. Lesão 05) — Escoriação na face lateral do terço superior da perna esquerda, sem outras lesões recentes, como demonstrado no mapa topográfico anexo a este laudo.

5) - Comentários ou discussão:

As lesões apresentadas pela pericianda no exame realizado demonstram aspectos evolutivos compatíveis com o histórico.

6 ) - Conclusão:

As lesões apresentadas pela pericianda foram provocadas por instrumentos contundentes. [...]” (Id. 153742303 - Pág. 22)

Pois bem.

É cediço que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o
relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em

consonância com o laudo de exame pericial
, deve, sem dúvida, prevalecer.

Nesse sentido:

“[...] Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime através do depoimento da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica. As referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando à negativa do apelante isolado nos autos. O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos. O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova’ (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018)” (N.U 1001149-73.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”

“[...]Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)”

“[...] No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018). [...](N.U 0001088-24.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”

“[...] 1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de crimes praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida, ainda que não reproduzida em juízo devido à sua ausência à audiência de instrução, harmoniza-se com as demais provas amealhadas aos autos, notadamente o laudo do exame de corpo de delito e os relatos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria apresentada pelo réu exclusivamente na fase extrajudicial e ratificada por nenhuma prova judicializada. [...](N.U 1002839-33.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Com relação aos depoimentos prestados por policiais devem ser tidos como válidos e merecedores de credibilidade para embasar um decreto condenatório, uma vez que, predomina em nossos Tribunais Superiores a presunção de que os agentes policiais agem no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade, razão pela qual seus depoimentos, quando firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios carreados aos autos, são suficientes para embasar uma sentença penal condenatória.

No tocante ao tema, o Col. STJ consolidou o seguinte entendimento:

“[...]5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Assim o teor do enunciado Orientativo no. 8 do TJMT
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Portanto, se a palavra da vítima, encontra amparo em outras provas judicializadas, entendo que não há falar em insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Ilso Geraldo Siqueira, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023